Tribunal: CARF
Processo: 10980.002920/2009-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2004, 2005, 2006
ESPÓLIO. SOLIDARIEDADE. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DE TODOS OS HERDEIROS.
Por definição legal são solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal. A solidariedade não comporta benefício de ordem.
ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE.
A exclusão das áreas declaradas como de preservação permanente do imóvel rural, para efeito de apuração do ITR, está condicionada a comprovação destas, por meio de laudo técnico, emitido por Engenheiro Agrônomo ou Florestal, acompanhado da ART, que apresente uma perfeita indicação do total de áreas do imóvel que se enquadram nessa definição e mencione especificamente em que artigo da Lei n.° 4.771/1965 (Código Florestal), com as alterações da Lei n.° 7.803/1989, a área se enquadra.
ÁREA DE INTERESSE ECOLÓGICO.
Para efeito de isenção do ITR, somente será aceita como de interesse ecológico a área declarada em caráter específico, por órgão competente federal ou estadual, para a propriedade particular.
ÁREAS DE FLORESTA NATIVA. ÁREA TRIBUTÁVEL. ISENÇÃO APÓS 2007. VIGÊNCIA DA LEI N° 11.428/2006.
Na época do fato gerador, as áreas de floresta nativa somente poderiam ser excluídas da base de cálculo do imposto se fossem efetivamente caracterizadas como áreas de preservação permanente ou de reserva legal, nos termos dos artigos 2° e 16 do Código Florestal, o que não se verificou no presente caso. Assim, a partir do ano de 2007, não integram a área tributável desde que observem o disposto no art. 10, parágrafo 1°, inciso II, alínea e, da Lei n.° 9.393, de 1996.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO. IMPROCEDÊNCIA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, não tendo ele se desincumbindo deste ônus. Simples alegações desacompanhadas dos meios de prova que as justifiquem revelam-se insuficientes para comprovar os fatos alegados.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.002920/2009-76
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-006.969 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de julho de 2020
Recorrente
JORGE JOAO MIGUEL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2004, 2005, 2006
ESPÓLIO. SOLIDARIEDADE. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DE
TODOS OS HERDEIROS.
Por definição legal são solidariamente obrigadas as pessoas que tenham
interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação
principal. A solidariedade não comporta benefício de ordem.
ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE.
A exclusão das áreas declaradas como de preservação permanente do imóvel
rural, para efeito de apuração do ITR, está condicionada a comprovação destas,
por meio de laudo técnico, emitido por Engenheiro Agrônomo ou Florestal,
acompanhado da ART, que apresente uma perfeita indicação do total de áreas
do imóvel que se enquadram nessa definição e mencione especificamente em
que artigo da Lei n.° 4.771/1965 (Código Florestal), com as alterações da Lei
n.° 7.803/1989, a área se enquadra.
ÁREA DE INTERESSE ECOLÓGICO.
Para efeito de isenção do ITR, somente será aceita como de interesse ecológico
a área declarada em caráter específico, por órgão competente federal ou
estadual, para a propriedade particular.
ÁREAS DE FLORESTA NATIVA. ÁREA TRIBUTÁVEL. ISENÇÃO APÓS
2007. VIGÊNCIA DA LEI N° 11.428/2006.
Na época do fato gerador, as áreas de “floresta nativa” somente poderiam ser
excluídas da base de cálculo do imposto se fossem efetivamente caracterizadas
como áreas de preservação permanente ou de reserva legal, nos termos dos
artigos 2° e 16 do Código Florestal, o que não se verificou no presente caso.
Assim, a partir do ano de 2007, não integram a área tributável desde que
observem o disposto no art. 10, parágrafo 1°, inciso II, alínea e, da Lei n.°
9.393, de 1996.
ÔNUS
DA
PROVA.
FATO
CONSTITUTIVO
DO
DIREITO.
INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO. IMPROCEDÊNCIA.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.002920/2009-76
Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-006.969 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.002920/2009-76

Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, não tendo ele se
desincumbindo deste ônus. Simples alegações desacompanhadas dos meios de
prova que as justifiquem revelam-se insuficientes para comprovar os fatos
alegados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso. Votaram pelas conclusões os conselheiros Mário Hermes Soares da
Fonseca e Ricardo Chiavegatto de Lima.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto nos autos do processo no
10980.002920/2009-76, em face do acórdão no 04-26.403, julgado pela 1a Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campo Grande (DRJ/CGE), em sessão realizada
em 01 de novembro de 2011, no qual os membros daquele colegiado entenderam por julgar
procedente em parte o lançamento.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
“Exige-se do interessado o pagamento do crédito tributário lançado em procedimento
fiscal de verificação do cumprimento das obrigações tributárias, relativamente ao ITR,
aos juros de mora e à multa por informações inexatas nas Declarações do ITR -
DITR/2004/2005 e 2006, no valor total de R$ 57.744,64, referente ao imóvel rural
denominado Véu da Noiva - Parque, com Número na Receita Federal - NIRF
3.024.666-0, localizado no município de Piraquara - PR, com Área Total - ATI de 597,7
ha conforme Auto de Infração - A I de fls. 01 e 68 a 81, cuja descrição dos fatos e
enquadramentos legais constam das fls. 74 e 77 a 80.
2. Inicialmente, com a finalidade de viabilizar a análise dos dados declarados nos
exercícios de 2003 a 2006, especificamente Área de Preservação Permanente — APP,
Área de Interesse Ecológico - A I E , que juntas somam a totalidade da propriedade,
bem como o VTN, o declarante foi intimado a apresentar diversos documentos
Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-006.969 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.002920/2009-76

comprobatórios, os quais, com base na legislação pertinente, foram listados,
detalhadamente, no Termo de Intimação, fls. 02 e 03. Entre os mesmos constam: cópia
do A t o Declaratório Ambiental - ADA , do Instituto Brasileiro do M e i o Ambiente e
dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA ; Laudo Técnico emitido por profissional
habilitado, relativamente à demonstração de existência da APP conforme
enquadramento legal (art. 2 o , da lei n° 4.771/1965 - Código Florestal), acompanhado
de Anotação de Responsabilidade Técnica - ART; Certidão do Órgão Público
competente, caso o imóvel, ou parte dele, esteja inserido em área declarada como de
Preservação Permanente nos termos do art. 3 o , do Código Florestal, acompanhado do
At o do Poder Público que assim a declarou; Ato Específico do órgão competente
federal ou estadual que tenha declarado área do imóvel como A I E ; cópia da matrícula
do registro imobiliário e; Laudo Técnico de Avaliação, elaborado por profissional
habilitado, acompanhado de ART, com atenção aos requisitos das normas da
Associação Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, demonstrando os métodos de
avaliação e fontes pesquisadas que levaram à convicção do valor atribuído ao imóvel,
com Grau 2 de fundamentação mínima.
3. Foi informado, inclusive, que na falta de atendimento à intimação poderia ser
efetuado o lançamento de ofício, com o arbitramento do V T N com base nas
informações do Sistema de Preços de Terras da Secretaria da Receita Federal - SIPT,
conforme a legislação, sendo relacionados os preços por hectare de terras para o
município do imóvel, respectivamente para cada exercício.
4. Após pedido de prorrogação de prazo, c om a carta de f l . 25 a interessada Sônia
Catar Miguel, filha de Jorge João Miguel, encaminhou a documentação de f l s . 26 a
63, entre eles: Laudo de Avaliação e V i s t o r i a Técnica; A R T ; Certidão de
Matrícula do Imóvel;
A D A , protocolado no I B A M A em 06/10/2009; Certidão do Instituto Ambiental do
Paraná — A P encaminhando zoneamento vigente até j u n h o de 2004, relativamente
ao tombamento da Área de Especial Interesse Turístico do Marumbí; declarações desse
Instituto afirmando que a propriedade em pauta está inserida dentro dos limites dessa A
E I T ; certidão de óbito de Jorge João Miguel; documento de identificação da
interessada; entre outros.
5. Da Descrição dos Fatos e Enquadramentos Legais a Autoridade Fiscal tratou da
análise da documentação encaminhada. Relativamente à APP observou que dos 13l,3ha
de APP e 466,4ha de ALE declarados, do laudo f o i atestada a existência de APP na
dimensão de 146,69ha nos termos do artigo 2 o , do Código Florestal. Quanto às demais
áreas que seriam de interesse ecológico, as certidões e declarações apresentadas atestam
a inserção integral da propriedade no perímetro da A E I T do Marumbí. Entretanto, de
acordo com as mesmas certidões e declarações, bem como do zoneamento dessa AEIT,
362,5ha estariam localizados na Zona Primitiva e 8,0ha em Zona Histórico Cultural,
enquadráveis como APP, nos termos do artigo 3o, do mesmo Código Florestal, sendo
que as demais áreas estariam fora desse contexto. Tendo em vista a existência de ADA
tempestivo para os três exercícios foram alteradas a APP de 13l,3ha para 370,5ha e
glosada a AIE. Com relação ao VTN, o mesmo foi mantido como declarado.
6. Procedida as mencionadas alteração, bem como dos demais dados conseqüentes, foi
lavrado o AI, cuja ciência foi dada ao interessado em 02/04/2009, fl. 83.
7. Na impugnação, protocolada em 30/04/2009, fls. 87 a 103, a interessada apresentou
seus argumentos de discordância alegando, em resumo, o seguinte:
Preliminarmente
Das intimações
Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-006.969 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.002920/2009-76

7.1. Explicou do falecimento de seu pai e que, apesar da automática sucessão
hereditária, não houve abertura do processo judicial de inventário e que, salvo melhor
juízo, entende que o procedimento fiscal deverá importar em intimação pessoal de todos
os sucessores do interessado, sendo inócua a intimação do espólio.
7.2. Aprofundando-se na questão da sucessão disse, entre outros assuntos, que se
evitando quaisquer nulidades, faz-se imperiosa a determinação de cumprimento de
intimação pessoal dos demais herdeiros e indicou o endereço dos mesmos.
Quanto ao mérito
Dos fatos
7.3. Tratou da localização do imóvel em Área de Preservação Permanente, destacou que
a propriedade está localizada em Área de Proteção Ambiental - APA da Mata Atlântica
e, em conseqüência, proibida sua exploração.
7.4. Aprofundou-se na questão de localização da propriedade, na Área de Especial
Interesse Turístico - AETI do Marumbí.
7.5. Tratou da legislação dessa AETI, das declarações e certidões do Instituto Ambiental
do Paraná - IAP e demais órgãos certificando a localização em foco.
7.6. Fez referência ao Acórdão 04-14.538 desta DRJ, de 18/07/2008, atinente ao mesmo
imóvel com relação ao lançamento do exercício 2002, em cuja DITR havia sido
declarada como APP toda a área do imóvel, sendo glosada parcialmente pelo Fisco,
aceitando 131,3ha atestados em laudo técnico, não sendo considerada a parte relativa à
AEIT, por não haver sido apresentado o zoneamento do IAP, zoneamento este
apresentado por ocasião da impugnação, a qual foi considerada procedente em parte por
esta delegacia, para modificar a APP de 131,3ha para 37,5ha.
7.7. Explicou do erro no preenchimento da DITR/2002 quanto à APP, bem como quanto
ao valor do ITR recolhido, pois, enquadrando-se como APP ou AIE, o imóvel gozaria
de completa isenção.
7.8. Após demais argumentos, de caracterização e localização do imóvel, observação da
glosa da área pelo Fisco conforme o referido Acórdão desta delegacia, do recurso
voluntário ao Conselho de Contribuintes, dos documentos do IAP apresentados, entre
outros, finalizou o item dizendo estar exposto o conflito instaurado por conta da
fiscalização da Receita Federal, cumprindo seja julgado improcedente e insubsistente o
AI, porquanto o bem objeto goza de isenção tributária quanto ao ITR.
Do Direito
7.9. Explanou, longamente, a respeito das determinações constitucionais, legislação da
área de proteção, da responsabilidade de sua conservação, dos documentos trazidos em
atenção à intimação, entre outros.
7.10. Reproduziu elenco de tipo de zona florestal existente na propriedade declarado
pelo IAP, cujas dimensões são os seguintes: a) 362,5ha (60,6%) zona primitiva; b)
217,2844ha (36,4%) zona de uso extensivo; c) 08,00ha (1,67%) zona históricocultural e;
d) 10,00ha (1,67%) zona de uso tradicional.
7.11. Na seqüência prosseguiu explanando sobre as características e proibições na área,
que a partir de 2004 foi reportado à condição de Zona de Proteção I, na totalidade de sua
área, gozando de uma proteção ambiental ainda mais forte, entre outros.
7.12. Observou da Lei n° 11.428/2006, que dispõe sobre a proteção da vegetação nativa
do Bioma Mata Atlântica.
Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-006.969 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.002920/2009-76

7.13. Tratou do Decreto Estadual n° 1531/2007, que ampliou a área do Parque Estadual
Pico Marumbí, abrangendo a integralidade da área que há anos vem sendo preservada
pelo saudoso pai das impugnantes.
7.14. Após outras argumentações pertinentes, concluiu que sendo APP e de Interesse
Ecológico, enquadrada em documento de reconhecimento oficial pelos órgãos
competentes, não há que se cogitar qualquer incidência tributaria, descabendo - por
absurdo - qualquer manejo para exploração da Mata Atlântica, sendo de todo
improcedente o AI.
7.15. Discordou, também, do VTN no valor de R$ 492.498,82, observando os 60,0%,
370,5ha consubstanciada como APP, cujo valor, para eventual aferição tributária dever
ser considerado de modo proporcional no importe de R$ 95,00, o que se admite apenas
para fluir em sua argumentação, não se entendendo devida qualquer tributação.
7.16. Linha de pensamento que fica inteiramente impugnado o AI, não havendo
qualquer insuficiência no recolhimento de ITR/2004/2005 e 2006, j á que o imóvel goza
de isenção e não há nenhuma possibilidade de exploração ou manejo da área.
Do Requerimento
7.17. Diante do exposto, cumpre seja julgado inconsistente e improcedente o AI, como
consectários legais, isentando-se o contribuinte de qualquer tributação de ITR, multa ou
juros de mora, afastando-se, ademais, a inócua revisão de ofício das declarações dos
exercícios de 2004, 2005 e 2006, por ser questão c o l i m a d a c o m a mais pura
justiça.
8. Instruiu sua impugnação com a documentação de fls. 104 a 153, composta por
procuração e demais documentos anteriormente j á apresentados, tais como certidão do
IAP e declaração da Secretaria Municipal de Urbanismo da Prefeitura de Piraquára/PR
atestando da localização do imóvel na AEIT Marumbí, cópia do Acórdão n° 04-14.538
desta DRJ e do recurso voluntário encaminhado ao Conselho de Contribuintes, entre
outros.
9. Das fls. 155 a 160 consta providência quanto à intimação para apresentação de
nomeação de inventariante, sendo respondida que da impugnação j á foi explicado que
não houve abertura de procedimento sucessório. Após outros esclarecimentos pugnou
pela continuidade procedimental do feito, com apreciação da impugnação.
10. Da fl. 161 foi juntado, nesta Delegacia, pesquisa do SIPT.
11. É o relatório.”
A DRJ de origem entendeu pela procedência em parte da impugnação
apresentada, exonerando parte do crédito tributário.
Inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário, às fls. 184/202,
reiterando, em parte, as alegações expostas em impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-006.969 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.002920/2009-76

O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal, reunindo, ainda, os
demais requisitos de admissibilidade. Portanto, dele conheço.
Preliminar. Espólio. Solidariedade.
A respeito da não intimação dos demais filhos do interessado e da não abertura,
ainda, do processo judicial de inventário, em nada afeta o lançamento. O fato de não se
demonstrar interesse para as devidas providências quanto ao processo de inventario, que tem sua
consequência tratada no direito civil, não transfere à Administração Pública nenhum ônus para
proceder de forma diversa quanto ao lançamento. O interesse sobre a situação, que afeta o
espólio, é comum para todos os herdeiros
Conforme art. 124 do CTN, são solidariamente obrigadas as pessoas que tenham
interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal. A solidariedade
não comporta benefício de ordem, isto é, a escolha de quem, em comum, irá cumprir a
obrigação.
Por tais razões, rejeito a preliminar suscitada.
Áreas de Preservação Permanente.
O contribuinte alega em recurso que não foram consideradas as áreas de reserva
legal e de preservação permanente para fins de isenção tributária do ITR.
Entendo correto o procedimento da fiscalização de, após afastar a isenção sobre as
áreas de preservação permanente e reserva legal não comprovadas, modificar o VTN declarado,
refazer os cálculos para apuração do ITR e aplicar a alíquota sobre a nova base de cálculo
apurada. Considerando-se que a produtividade do imóvel é medida pelo Grau de Utilização da
terra, que é a relação percentual entre a área efetivamente utilizada e a área aproveitável do
imóvel, nos termos do inciso VI do §1°, art. 10, da Lei n.° 9.393/1996, efetuada a glosa das áreas
isentas, altera-se também o Grau de Utilização e a alíquota de cálculo do imposto.
Para fins de comprovação das áreas de preservação permanente, embora entenda
por desnecessária apresentação do Ato Declaratório Ambiental (ADA), sua existência deve ser
comprovada com a apresentação de Laudo Técnico emitido por Engenheiro Agrônomo ou
Florestal, acompanhado da ART, que apresente uma perfeita indicação do total de áreas do
imóvel que se enquadram nessa definição e mencione especificamente em que artigo da Lei n.°
4.771/1965 (Código Florestal), com as alterações da Lei n.° 7.803/1989, a área se enquadra. No
caso dos autos, o contribuinte também não fez prova do que alega, mediante a juntada do laudo
técnico em questão.
No caso dos autos, verifica-se que o laudo apresentado aponta área de preservação
permanente no tamanho de 131,35ha, sendo que a DRJ de origem já ter referido que o tamanho
considerado foi 370,ha. Por oportuno, transcrevo trecho do acórdão da DRJ:
“22. É importante esclarecer que da fiscalização do imóvel relativo ao exercício 2002, o
processo transitou por esta DRJ, sendo julgado procedente em parte aquela impugnação.
23. A interessada juntou, inclusive, Acórdão n° 04-14.538 relativo àquele processo
administrativo.
Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-006.969 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.002920/2009-76

24. Daqueles autos o Fisco não havia considerado parte da AEIT Marumbí, tipo de Área
de Proteção Ambiental - APA, da Mata Atlântica, onde se localiza o imóvel, por não
haver sido apresentado o zoneamento. Na contestação foi trazido esse documento, cuja
análise resultou na aceitação parcial da impugnação.
25. Tendo em vista que os argumentos tratados naqueles autos são similares aos
apresentados no presente processo, cujo lançamento coincide, inclusive, com o
entendimento desta DRJ, pois, desta vez o referido zoneamento foi enviado ao Fisco,
cabe reproduzir aqui parte do voto daquele Acórdão:
Analisando as diversas certidões do IAP, juntamente com a descrição do Zoneamento
do Marumbí trazida com a impugnação, verifica-se a existência de áreas consideradas
de APP, coincidentes com os itens grifados do referido artigo 3o , estando assim
distribuídas:
362,5ha (60,6%) zona primitiva (letra f, do artigo 3o , lei 4.771/1965);
217,2844ha (36,4%) zona de uso extensivo;
08,00ha (1,67%) zona histórico-cultural (letra e, do artigo 3o , lei 4.771/1965) è;
10,00ha (1,67%) zona de uso tradicional.
E assim, em existindo tais áreas na propriedade, atestadas por órgão ambiental
competente, que somam 370,0ha, é possível sua aceitação, no lugar dos 131,3ha de
APP considerados pela fiscalização.
26. Naquele lançamento, como j á dito, o Fisco não havia considerado nada da floresta
da AEIT Marumbí, por falta da demonstração do zoneamento. Na, então, impugnação,
foi apresentada essa demonstração e, com base na mesma havia sido considerada parte
da floresta, atingindo os 370,5ha de APP.
27. Já para o lançamento em análise neste processo, o Fisco considerou essa mesma
dimensão de APP, com base na análise das declarações do IAP e o zoneamento da AEIT
Marumbí, que desta vez foi apresentado. Assim sendo, neste item não há como
modificar o lançamento, pois, j á está conforme entendimento desta DRJ, exarado no
voto do referido Acórdão n° 04-14.538, parcialmente reproduzido.”
Logo, apontando o laudo área de tamanho inferior a reconhecida, entendo que
carece de razão o recorrente neste tocante.
Área de interesse ecológico e cobertas por florestas nativas.
A contribuinte alega que a área em questão é de interesse ecológico. Para a
exclusão das áreas de interesse ecológico da incidência do ITR faz-se necessário que essas áreas
sejam assim declaradas mediante ato do órgão competente, federal ou estadual, e que atendam ao
disposto na legislação pertinente (Lei n° 6.938, de 1981, art. 17-O, § 1°, com a redação dada pela
Lei n° 10.165, de 2000, art. 1°; RITR/2002, arts. 10, § 3°, e 15; IN SRF n° 256, de 2002, arts. 9°,
§ 3°, e 14).
Ainda, deveria a contribuinte apresentar laudo técnico que detalhe devidamente a
distribuição e dimensão das áreas do imóvel que se enquadram nas isenções previstas no art. 10,
parágrafo 1o, inciso II, da Lei no 9.393/1996.
O benefício de exclusão do ITR, não se estende genericamente a todas as áreas do
imóvel, somente se aplicaria a áreas específicas da propriedade particular, o que vale dizer,
Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-006.969 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.002920/2009-76

somente para as áreas de interesse ambiental, com reconhecimento em ato específico do Poder
Público competente.
Para o caso em questão, a contribuinte não apresentou ato do órgão competente
federal ou estadual tampouco consta nos autos comprovação de que essas áreas atendam ao
disposto na legislação específica que rege à matéria. Improcede o pedido, portanto.
Portanto, não restou comprovada a área do imóvel que estaria inserida em área de
interesse ecológico, assim declarada mediante ato do órgão competente, federal ou estadual, para
a proteção à flora, à fauna, às belezas naturais, bem como para garantir sua utilização a objetivos
educacionais, recreativos e científicos.
As áreas cobertas por florestas nativas, primárias ou secundárias em estágio médio
ou avançado de regeneração, não averbadas como reserva legal ou não enquadradas nas outras
definições de áreas afastadas da tributação, somente foram afastadas da tributação pelo ITR com
o advento da Lei no 11.428, de 2006, que acrescentou a alínea "e" ao art. 10, parágrafo 1o, inciso
II, da Lei no 9.393, de 1996. Portanto, não há justificativa para se reconhecer que as áreas
ocupadas com vegetação primária da Mata Atlântica se enquadravam como área isenta de ITR,
somente por essa condição, antes da alteração no artigo citado, relembrando-se que os exercícios
em questão são 2004, 2005 e 2006.
Assim, a partir do ano de 2007, não integram a área tributável desde que
observem o disposto no art. 10, parágrafo 1°, inciso II, alínea e, da Lei n.° 9.393, de 1996.
Ônus da prova.
O ônus da prova é exclusivo do contribuinte, a quem caberia comprovar que as
áreas alegadas efetivamente constituíam áreas isentas de ITR.
Cabe ao contribuinte provar de maneira inequívoca as suas alegações, não sendo
bastante alegações e indícios de prova. Alegar e não comprovar é o mesmo que não alegar,
principalmente quando o ônus da provar recai sobre aquele que alega. Desse modo, devem ser
mantidas as glosas não comprovadas.
Ocorre que não sendo provado o fato constitutivo do direito alegado pelo
contribuinte, com fundamento no artigo 373, I, do CPC e artigo 36 da Lei n° 9.784/99.
Estabelece a Lei n° 9.784/99 em seu art. 36 que “Cabe ao interessado a prova dos fatos que
tenha alegado, sem prejuízo do dever atribuído ao órgão competente para a instrução e do
disposto no artigo 37 desta Lei”, devem ser mantidas as glosas de áreas ambientais não
comprovadas. No processo administrativo fiscal, tal qual no processo civil, o ônus de
Portanto, com base nos elementos do processo, concluo serem devidas as glosas
procedidas pela autoridade fiscal, devendo ser mantido o lançamento sem reparos.
Conclusão.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-006.969 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.002920/2009-76

Martin da Silva Gesto - Relator

Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital